Tribunal: TJBA
Processo: 8015494-96.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8015494-96.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GUSMAO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I, III E IV E ART. 211, TODOS DO CP, COM INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, DA LEI FEDERAL 8.072/1990. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU POR SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS. TESE NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE CONFIRMARAM QUE O RÉU CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO, LEVANDO-OS ATÉ LOCAL ONDE A VÍTIMA ESTAVA ENTERRADA. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A COMPROVAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS PARA ESTA FASE PROCESSUAL. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A impronúncia somente é aceita quando presentes elementos irrefutáveis acerca da inexistência do crime ou de indícios suficientes de autoria delitiva. Ou seja, quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos em plenário. Neste momento processual prevalece a máxima “in dubio pro societate” uma vez que não se trata de juízo condenatório. Assim, existindo dúvida, não pode ser subtraída a apreciação do feito pelo juízo constitucional, qual seja, o soberano Tribunal do Júri, onde, aí sim, tem força a máxima o princípio do in dubio pro reo. 2. A autoria tem indícios nos depoimentos das testemunhas em sede policial, confirmados em juízo, assim como na confissão extrajudicial do acusado, sendo suficientes para embasar uma decisão de pronúncia. 3. Em que pese a alegação de a confissão extrajudicial do réu teria ocorrido sob tortura, o fato não restou comprovado nos autos, nem arguido pelo próprio denunciado, em seu interrogatório. Ademais, afirmou este, diante do perito, que “não sofreu qualquer agressão física. Que caiu no mato e machucou a face”, tendo o legista atestado a inexistência de lesão corporal, ao responder “não”, ao primeiro quesito formulado. (Num. 73566482 - Pág. 69/70). Nulidade não reconhecida. 4. Indícios suficientes de autoria para esta fase processual. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8015494-96.2023.8.05.0274, sendo recorrente MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GUSMAO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.